Tribunal: TJES
Processo: 5005951-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HADA HADDAD DINIZ

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RETROATIVOS. AFASTADA VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ciclo de 2016, limitadas ao período de janeiro/2018 a julho/2019, com fundamento na interrupção da prescrição pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e na superação do óbice fiscal previsto na Lei Estadual nº 10.470/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação individual de cobrança;
(ii) estabelecer se, à luz da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da ADI 5606/ES, é exigível o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2016 no período anterior à implementação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração do mandado de segurança coletivo pela entidade sindical interrompe a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência consolidada do STJ, fazendo com que o prazo volte a fluir apenas após o trânsito em julgado do writ.

O prazo prescricional reinicia sua contagem em 28/03/2019, data do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, não havendo prescrição, pois a ação de cobrança foi ajuizada em 16/02/2024.

O acórdão do mandado de segurança coletivo referente à promoção de 2016 reconheceu o direito funcional à promoção, mas manteve suspensos os efeitos financeiros em razão da Lei Estadual nº 10.470/2015, não constituindo título executivo para pagamento, o que torna adequada a ação de conhecimento para cobrança dos retroativos.

A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspende temporariamente os efeitos financeiros das promoções funcionais, mas não suprime o direito, conforme reconhecido pelo STF na ADI 5606/ES; superado o estado de desequilíbrio fiscal, restabelece-se a exigibilidade dos valores.

Os Relatórios de Gestão Fiscal demonstram que, a partir de 2018, houve recomposição fiscal, tanto que os efeitos financeiros das promoções foram implementados administrativamente em agosto de 2019, tornando exigíveis os valores retroativos do período anterior.

A tese de impossibilidade de pagamento por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não procede, pois o adimplemento via precatório ou RPV afasta qualquer impacto imediato na despesa com pessoal.

A sentença não violou a Súmula Vinculante nº 10, nem os arts. 97 e 102, I, “a”, da CF, pois não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.470/2015, limitando-se a interpretar a incidência da norma diante da superação do motivo que ensejou a suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para cobrança de parcelas vencidas, reiniciando-se o quinquênio a partir do trânsito em julgado do writ.

A suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 é temporária e não suprime o direito do servidor, tornando-se exigíveis os valores retroativos após a recomposição fiscal verificada em 2018.

A condenação ao pagamento dos retroativos não afronta a reserva de plenário, pois não implica declaração de inconstitucionalidade da norma estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; CF/1988, arts. 97 e 102, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1908638/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.03.2022; STF, ADI 5606/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

E REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5005951-76.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
HADA HADDAD DINIZ

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
HADA HADDAD DINIZ
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da promoção de 2016, limitada ao período compreendido entre janeiro de 2018 a julho de 2019.

Em suas razões (id. 15570673) sustenta o apelante, em síntese, que o julgador de origem se confundiu com relação ao termo inicial da prescrição, que deveria ser contado a partir dos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação de cobrança, não se confundindo com a interrupção da prescrição do fundo de direito do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Pontua que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 85, além de precedentes da Turma Nacional de Uniformização, são claros ao distinguir a prescrição para propositura da ação de cobrança – interrompida pela impetração do mandado de segurança coletivo – do marco inicial da prescrição quinquenal – que deve ser contado do ajuizamento da ação individual.

Destaca, ainda, a impossibilidade jurídica do pagamento retroativo em virtude dos óbices impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), tendo em vista que, à época dos fatos, o Poder Judiciário Capixaba extrapolava o limite prudencial de gastos com pessoal.

Aduz a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 5606, argumentando que a norma impedia a geração de despesas naquele interregno.

E mais: a disponibilidade financeira do ente público surgiu a partir de setembro de 2018.

Por fim, registra que a determinação de pagamento retroativo pelo julgador
a quo
viola o entendimento do STF na ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº10.470/2015, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como os arts. 102, I, “a” e 97 da CF.

Contrarrazões no id. 15570675 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante argui a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação de cobrança, datada de 16/02/2024.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que o prazo prescricional para as ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Todavia, a impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato da categoria configurou causa interruptiva da prescrição para todos os substituídos, voltando o prazo a correr somente após o trânsito em julgado da decisão no
writ,
ocorrido em 28/03/2019.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA
. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS.
INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II -
Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante
. III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus. IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814.279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n. 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

No caso em tela, a cronologia dos fatos é clara e afasta a prescrição:

Impetração do MS Coletivo (0036097-44.2016.8.08.0000):
ocorreu em
07/11/2016
. Este ato interrompeu a prescrição das parcelas que seriam devidas a partir dessa data.

Trânsito em Julgado do MS:
ocorreu em
28/03/2019
. Somente a partir de tal data o prazo prescricional para a cobrança das verbas reconhecidas (ou das que deixaram de ser pagas em razão da omissão combatida) voltou a fluir.

Ajuizamento da Presente Ação:
a ação foi proposta em
16/02/2024
.

Nesse sentido, entre o trânsito em julgado do MS (28/03/2019) e a propositura desta cobrança (16/02/2024), transcorreram-se menos de 05 (cinco) anos.

Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão de cobrança dos valores retroativos (novembro/2016 a agosto/2019) nasceu progressivamente, mas manteve-se suspensa
sub judice
enquanto tramitava o
mandamus
que discutia a própria validade da suspensão dos efeitos financeiros.

Tendo a ação sido ajuizada dentro do quinquênio posterior ao trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu o direito à promoção, não há prescrição a ser declarada.

Rejeito
, pois, a prejudicial.

Prosseguindo, quanto ao mérito a questão cinge-se a saber se os servidores do Poder Judiciário Estadual, participantes do processo de promoção de 2016, têm direito à percepção dos valores relativos ao período entre a data prevista em lei para implementação dos efeitos financeiros e a data em que efetivamente houve o pagamento administrativo.

Diferentemente da promoção de 2015, onde o julgamento do mandado de segurança coletivo contemplou previsão de pagamento desde a impetração, no mandado de segurança coletivo referente à promoção de 2016 a segurança foi concedida parcialmente, apenas para determinar a deflagração do processo de promoção (efeitos funcionais).

Transcrevo o acórdão do MS nº 0036097- 44.2016.8.08.0000:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas
apenas a suspensão temporária
da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.
5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017.PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017 - Mandado de Segurança nº 0036097- 44.2016.8.08.0000)
(grifo nosso)
.

Assim, restou imprescindível a presente ação de conhecimento para constituir o título judicial condenatório referente aos atrasados, mormente no tocante ao montante anterior à impetração daquele, como corretamente procedeu a apelada.

E, nesse sentido, deve-se analisar a possibilidade de a Administração Pública utilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como escudo para inadimplir verbas de natureza alimentar decorrentes de progressão funcional legalmente prevista.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.075, pacificou a matéria com a seguinte tese vinculante:

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000."

A servidora preencheu os requisitos temporais e de merecimento para a promoção do ciclo 2016, fato incontroverso e reconhecido pela própria Administração no Ato nº 476/2017.

Ao homologar a promoção, o Estado reconheceu o direito. Porém, ao negar o pagamento, incorreu em ilegalidade.

O recorrente argumenta que a Lei Estadual nº 10.470/2015, validada pelo STF na ADI 5606, impede o pagamento. Contudo, é imperioso fazer uma leitura sistemática dessa decisão da Corte Suprema.

O Supremo Tribunal Feferal, ao declarar a constitucionalidade da norma estadual de contingenciamento, em momento algum - mesmo porque a própria norma assim não o fez - fulminou o direito adquirido, mas apenas reconheceu a sintonia com a Carta Magna de um diferimento temporário da eficácia financeira. Em outras palavras, o servidor não perdeu o direito de recepção dos valores devidos desde a época em que a promoção deveria ter sido implementada, restando tão somente o recebimento respectivo postergado para o momento de reequilíbrio fiscal.

In casu
, o reequilíbrio fiscal é fato notório e documentado nos autos.

Os Relatórios de Gestão Fiscal anexados demonstram que, a partir de 2018, o Poder Judiciário retornou aos limites da LRF. Tanto é assim que, em agosto de 2019, a própria Administração implementou o pagamento em folha.

Nesse cenário, se o óbice era temporário (crise fiscal) e essa condição resolutiva se implementou (retorno aos limites), não há fundamento jurídico para que o Estado do Espírito Santo não quite os valores pretéritos.

Acerca do debate, extraio os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4.
A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais.
5.
O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ.
6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MIRTES PIMENTEL ZANANDREA, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento dos valores retroativos referentes à promoção funcional de 2016, no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, com atualização monetária, a ser apurado em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual de cobrança, quando precedida por mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se a sentença violou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida na ADI 5606/ES, ao determinar o pagamento dos valores referentes à promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança individual relativa a parcelas vencidas, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o novo prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de que apenas o fundo de direito seria atingido pela interrupção da prescrição, reconhecendo o direito à cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo.

A promoção funcional implementada administrativamente demonstra superação do motivo justificante da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo viável a cobrança dos valores retroativos, a serem pagos via precatório/RPV, sem impacto imediato na despesa com pessoal
.

A sentença recorrida não afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF nem os artigos 97 e 102, I, “a”, da Constituição Federal, pois não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, limitando-se a reconhecer a possibilidade de execução dos efeitos financeiros da promoção funcional, já reconhecida e implementada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação individual de cobrança relativa a parcelas vencidas, iniciando novo quinquênio após o trânsito em julgado da ação coletiva.

A superação fática da indisponibilidade orçamentária que motivou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional autoriza a cobrança dos valores retroativos, independentemente de declaração de inconstitucionalidade da norma estadual. (TJES; Ap nº 5007524-52.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; julgado em 04/07/2025)

Por fim, o recorrente aduz que o julgado incorreu em violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como aos arts. 102, I, “a” e 97 da CF.

Todavia, a teor do judicioso voto proferido pelo
eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto
no julgamento da apelação cível nº 5005971-67.2024.8.08.0024,

“
O argumento, contudo, não merece prosperar, pois não há declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretação da sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando que a recomposição fiscal do TJES já havia ocorrido em 2019, tornando exigível o pagamento das diferenças salariais.

O
STF já firmou entendimento de que a reserva de plenário só é exigida quando há efetiva declaração de inconstitucionalidade de uma norma, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A sentença apenas reconheceu a superação da condição imposta pela própria Lei Estadual nº 10.470/2015, sem afastar sua validade.”

Transcrevo a integralidade do acórdão, que refletiu o entendimento da egrégia 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao tema:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública em ação de cobrança, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças vencimentais relativas à promoção funcional de 2016, no período entre 01.11.2016 e 31.08.2019, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do prazo prescricional pelo mandado de segurança coletivo alcança também as parcelas vencidas antes da ação individual; e (ii) estabelecer se a existência de disponibilidade financeira e a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal autorizam o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição tanto do fundo de direito quanto das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração, fazendo com que o prazo prescricional só volte a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva.

4. A sentença condenou ao pagamento apenas de parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, de modo que não incide prescrição.

5. O art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 suspende os efeitos financeiros das promoções funcionais até a recomposição fiscal do Poder Judiciário estadual, conforme limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A suspensão prevista na norma estadual não extingue o direito às promoções, tampouco viola o direito adquirido ou a irredutibilidade de vencimentos, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 5606/ES.

7. A decisão administrativa do TJES, proferida em julho de 2019, reconheceu o restabelecimento do equilíbrio fiscal e autorizou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções funcionais a partir de agosto de 2019.

8. O reconhecimento do reequilíbrio fiscal pelo próprio órgão responsável demonstra que a condição suspensiva estabelecida na Lei nº 10.470/2015 foi superada, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

9. A ausência de impacto fiscal atual não impede o adimplemento da obrigação, uma vez que os valores podem ser quitados por meio de precatórios ou RPVs, sem violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme previsto no art. 19, § 1º, IV, da LRF.

10. A alegação de inconstitucionalidade implícita da norma estadual não se sustenta, pois a sentença se limitou a reconhecer a superação da condição legal, sem declarar inválida a norma.

11.
A cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante nº 10 do STF não se aplicam quando não há declaração, expressa ou tácita, de inconstitucionalidade.

12. A jurisprudência do STF estabelece que a cláusula de reserva de plenário somente se impõe em hipóteses de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, o que não ocorreu nos autos.

13. A ausência de disponibilidade financeira não foi comprovada pelo ente estatal, que detém a aptidão para a prova do impacto fiscal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

14. A alegação genérica de indisponibilidade financeira sem apresentação de documentos comprobatórios não se mostra suficiente para afastar o direito reconhecido judicialmente.

15. A atualização da condenação deve observar a evolução normativa e jurisprudencial, sendo aplicável o IPCA-E para correção monetária até 09.12.2021 e, a partir dessa data, a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

16. Os juros moratórios incidem com base na remuneração da caderneta de poupança até 09.12.2021, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Após 09.12.2021, a SELIC incide como índice único de atualização monetária e de juros, por força da EC nº 113/2021.

17. Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção dos critérios de atualização deve ser realizada de ofício, sem necessidade de provocação da parte.

18. Os honorários sucumbenciais não foram majorados, devendo sua fixação ser realizada em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

2. A suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 não extingue o direito do servidor, estando sua exigibilidade condicionada à recomposição fiscal.

3. A decisão administrativa que reconhece o reequilíbrio fiscal e determina a implementação dos efeitos financeiros das promoções afasta a justificativa legal para suspensão do pagamento.

4. A ausência de prova do comprometimento dos limites fiscais impede a exclusão da obrigação de pagamento por suposta indisponibilidade financeira.

5. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando não há declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade da norma legal.

6. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve observar: (i) IPCA-E até 09.12.2021; (ii) SELIC a partir de 09.12.2021; e (iii) juros moratórios pela caderneta de poupança até essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 39, § 1º, I, 97; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; LRF, arts. 19, § 1º, IV, 20 e 22; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; STJ, Tema 529; TJES, ApC nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, ApC nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, ApC nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMO
a sentença em reexame necessário.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)